Tribunal: STF
Processo: AI 374788
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Recurso trabalhista que teve o seguimento negado em face da ausência
de peça. Certidão de publicação do acórdão recorrido. 3. Ofensa
reflexa à Constituição Federal. Não compete ao STF atuar como mero
revisor de decisões referentes à admissibilidade de recursos nas
instâncias ordinárias. 4. Decisão recorrida em consonância com a
jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento.